Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CARÁTER AUTÔNOMO. AUTOS APARTADOS. FACULDADE. ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de haver, em caráter autônomo, a instauração da fase de cumprimento de sentença alusivo ao montante oriundo de honorários de advogado, em autos apartados.
2. O disposto no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994, consubstanciam a faculdade atribuída ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado. 2.1. A interpretação, a contrario sensu, da norma prevista no art. 24, § 1o, do aludido diploma legal corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, relativamente aos honorários.
3. No caso em deslinde houve a suspensão do curso do processo de origem, por ter a primeira recorrida formulado requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. O segundo recorrido requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença, em autos apartados, no que se refere ao crédito alusivo aos honorários de advogado. Assim, o requerimento aludido está em conformidade com a faculdade atribuída legalmente ao advogado, de acordo com as normas de regência.
4. Recurso conhecido e desprovido.